Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715822-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIANGELA DE SOUZA VIEIRA CAMPOS DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ENCONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face do acórdão de ID 73564125 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimada, a embargante não se manifestou conforme certidão de ID 74519250. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 30 de julho de 2025 12:13:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador